Tribunal: TJDFT
Processo: 0754899-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DE RECEBIDOS OS EMBARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, a atuação do embargado só se faz necessária após o recebimento da inicial dos embargos à execução. Logo, se os embargos não foram sequer recebidos, a atividade exercida pelo embargado, sem que tenha sido chamado a se manifestar nos autos, não enseja a fixação de honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.